Tribunal: CARF
Processo: 11080.725331/2010-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.725331/2010-18
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.140 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
28 de junho de 2023
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF
Recorrente
HERMES CARDOSO DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda ao
atendimento das solicitações constantes do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida, em 18/10/2010, notificação de
lançamento de fl.05, relativa ao imposto sobre a renda da pessoa física ano-calendário
2007, por meio da qual foi apurada dedução indevida de despesas médicas, no valor de
R$29.158,86, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fl.06.
Cientificado do lançamento, em 27/10/2010, fl.15, o contribuinte apresentou, em
16/11/2010, a impugnação de fl.02, alegando em síntese que é servidor público inativo e
tem os valores relativos ao plano de saúde descontados diretamente de seu
contracheque. Junta para comprovação os documentos de fls.09/11.
Tendo em vista o disposto no artigo 6o-A, da IN RFB no 958, de 15/07/2009, com a
redação dada pelo artigo 1o da IN RFB no 1.061 de 04/08/2010, o processo foi
encaminhado para a autoridade lançadora que efetuou a revisão do lançamento,
conforme Termo Circunstanciado e Despacho Decisório de fls.26/273, concluindo pela
manutenção parcial da exigência, pelos motivos ali expostos, alterando o valor do
imposto suplementar de R$6.302,29 para R$3.639,36.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.725331/2010-18
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725331/2010-18

Dada ciência do Despacho Decisório, em 23/05/2013 (fls.31/32), o contribuinte não se
manifestou.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
Somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos de saúde de pessoas
físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e incluídas na
declaração do responsável em que forem consideradas dependentes, ressalvada a
hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e, embora podendo
ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem declarações
em separado no modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser deduzido na
declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como dedução nas
declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 22/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 28/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
b) os rendimentos são isentos por ser portador(a) de moléstia grave, conforme
documentos comprobatórios juntados aos autos
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação, objeto do Recurso Voluntário, sob
reanálise deste Colegiado é a dedução indevida despesas médicas, no valor de R$ 19.475,45.
Do Mérito

A autoridade revisora analisou os documentos apresentados com a impugnação e
formulou a seguinte conclusão no Termo Circunstanciado (e-fls. 26/27), como segue:
Após pedido de esclarecimentos acerca do valor declarado como pago à Unimed,
R$ 26.858,86 (fl. 19), o contribuinte informa que esse valor foi extraído do seu
Comprovante de Rendimentos Pagos e refere-se a dois planos de saúde (fl. 9). Um deles
estipulado pela SUSEP; o outro, pela Associação dos Servidores da SUSEP (fl. 21).
Anexa, ainda, um contracheque, visando a demonstrar o desconto dos dois planos (fl. 22).
Por fim, apresenta uma Declaração da SUSEP, demonstrando o valor descontado e
destinado ao pagamento da sua participação no plano de saúde Golden Cross, R$
7.383,41 (fls. 23 e 24). O impugnante esclarece que o restante é relativo a participações
de familiares, não relacionados como dependentes em sua DIRPF. Evidencia-se uma
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725331/2010-18

dedução indevida de R$ 19.475,45 As demais deduções foram comprovadas mediante
recibos e nota fiscal (fl. 10 e 11).
Restam dedutíveis despesas no total de R$ 9.683,41, mantendo-se a glosa de
19.475,45.
Já a decisão anterior optou por manter o lançamento (e-fls. 45/47), pelos seguintes
motivos:
Desta forma, o litígio permanece na glosa das despesas com plano de saúde
referentes a não dependentes.
Depreende-se do dispositivo transcrito que o direito à dedução das despesas
médicas na declaração está sempre vinculado à comprovação prevista em lei e restringe-
se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes perante a legislação tributária e incluídas na declaração de ajuste anual.
Contudo, é de se observar a orientação veiculada pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, no Manual Perguntas e Respostas – Imposto de Renda Pessoa Física, para o
exercício 2008.
PLANO DE SAÚDE — DECLARAÇÃO EM SEPARADO
355 — O contribuinte, titular de plano de saúde, pode deduzir o valor integral pago ao
plano, incluindo os valores referentes ao cônjuge e aos filhos quando estes declarem
em separado?
Como regra geral, somente são dedutíveis na declaração os valores pagos a planos
de saúde de pessoas físicas consideradas dependentes perante a legislação tributária e
incluídas na declaração do responsável em que forem consideradas dependentes.
Contudo, na hipótese em que o outro cônjuge ou os filhos constarem do plano, e, embora
podendo ser considerados dependentes perante a legislação tributária, apresentarem
declarações em separado no modelo completo, o valor integral pago ao plano pode ser
deduzido na declaração de ajuste do titular do plano, desde que não seja utilizado como
dedução nas declarações do outro cônjuge ou dos filhos.
No caso de apresentação de declaração em separado no modelo simplificado pelo
outro cônjuge ou pelos filhos, na qual todas as deduções a que estes teriam direito são
substituídas pelo desconto simplificado, a parcela do plano de saúde correspondente ao
outro cônjuge ou aos filhos é considerada indedutível na declaração do titular do plano.
No presente caso, ficou evidenciado pela declaração de fl.23 e o demonstrativo de
fl.24, que foi pago o valor de R$14.766,82, referente ao plano de saúde Golden Cross
Assistência Internacional de Saúde Ltda., relativo a despesas do titular, o contribuinte, e
com Giselda Gusman de Lima, não relacionada como dependente na declaração de ajuste
apresentada, fls.35/40. Entretanto, não há como inferir se a beneficiária indicada no
plano, satisfaz a condição de dependência prevista na legislação tributária.
Da mesma forma, quanto aos valores pagos ao outro plano de saúde, não ficou
demonstrado individualmente os beneficiários do plano para que se pudesse verificar a
relação de dependência e a opção utilizada para tributar os rendimentos, bem como os
valores correspondentes.
Assim, a autoridade lançadora, já concedeu o valor referente ao pagamento da
participação do contribuinte, no plano de saúde Golden Cross, no valor de R$7.383,41,
devendo ser mantida a glosa relativa aos demais beneficiários no valor de R$19.475,45.
Com seu recurso voluntário o interessado faz as seguintes considerações (e-fls.
57), in verbis:
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.140 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11080.725331/2010-18

Da Proposta de Diligência
Considerando os argumentos recusais e que não constam dos autos documento
probatório da relação de dependência, bem como cópia de DIRPF entregue pelo cônjuge do
recorrente.
Proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de
origem providencie o seguinte:
Intimação do contribuinte para que o mesmo promova a juntada nos autos dos
seguintes documentos:
- Cópia de certidão de casamento e/ou união estável; e
- Cópia integral da DIRPF entregue por seu cônjuge referente ao exercício de
2008.
Solicito, ainda, que a Unidade de Origem confirme nos sistemas informatizados
da SRFB, se a declaração juntada aos autos continua válida para aquele exercício ou se foi(ram)
apresentados retificador(es) e, neste último caso, proceder a juntada de cópia da última DIRPF
apresentada pela cônjuge do contribuinte.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 66
DF CARF MF
Original